Tribunal: STF
Processo: RHC 265023
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 157, § 2º, II E V, § 2º-A, II, § 2º-B, C/C ART. 14, II; ART. 157, § 3º, II; ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 215.935, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A interposição do agravo regimental exige a demonstração de argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 259 do RISTJ c/c art. 1.021, § 1º, do CPC. 



    2. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Inexiste silogismo entre as razões apresentadas pela defesa na petição inicial do presente recurso (reiterou os argumentos relativos à nulidade das provas e à alegada negativa de prestação jurisdicional) e a motivação da decisão agravada (recurso não conhecido por representar supressão de instâncias — as insurgências defensivas não foram conhecidas pelo Tribunal de origem porque já estavam submetidas ao recurso de apelação anteriormente interposto, e ainda pendente de julgamento). 



    3. Agravo regimental não conhecido. ”



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II e V, § 2º-A, II, § 2º-B, c/c art. 14, II; art. 157, § 3º, II; art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.



    O habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem não foi conhecido.



    Ato contínuo, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade das provas.



    Aponta “reconhecimento fotográfico, realizado por correu o qual em juízo, negou ter havido o reconhecimento e sobretudo foi obrigado(torturado)”, “invasão domiciliar, baseado em denúncia anônima” e “ordem de quebra de sigilo telefônico e telemático, determinada por juízo incompetente em razão de lugar”. Destaca que “o auto de reconhecimento para além do não cumprimento das normas do art. 226 do CPP e resolução 484 CNJ, na fase policial, não foi confirmada em juízo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto seja: 



    Conhecido o recurso 



    Provido para anular in totum a ação penal 



    Entendo diverso, seja determinado a remessa ao TJPA para análise do mérito do writ”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa: 



    “Recurso Ordinário em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Condenação pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade das vítimas, pela destruição e rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo e artefato análogo que ocasionaram perigo comum, além de uso de arma de fogo de uso restrito, na modalidade tentada, c/c latrocínio consumado e associação criminosa. Art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso II, §2º-B c/c art. 14, inciso II, todos do CPB, art. 157, §3º, inciso II e art. 288, parágrafo único, ambos do CPB. Recurso de apelação pendente de exame. Impetração simultânea de writ perante a Corte local. Denegação da ordem. Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, não provido. Recurso ordinário interposto contra acórdão do STJ. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Mérito não examinado perante o STJ. Impossibilidade de incursão perante a Corte Suprema. Supressão de instância. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ausência de manifesta ilegalidade e/ou teratologia. Parecer pela negativa de seguimento ao recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar de recurso ordinário em habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II - julgar em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político.  



    Destarte, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 208.521-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 199.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/5/2021) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/11/2020)  



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O presente recurso não será conhecido por ausência de requisito formal de admissibilidade, qual seja, a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 



    Nos termos do art. 259 do RISTJ, aplicado em conjunto com o art. 1.021, § 1º, do CPC, a interposição do agravo regimental exige a apresentação de argumentos capazes de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ausente a necessária impugnação específica, não se admite o processamento do recurso. 



    Confira-se, por oportuno, o inteiro teor da decisão agravada (e-STJ fls. 494 /501):



    [...]



    No caso, a defesa não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. 



    Inexiste silogismo entre as razões apresentadas pela defesa na petição inicial do presente recurso (reiterou os argumentos relativos à nulidade das provas e à alegada negativa de prestação jurisdicional) e a motivação da decisão agravada (recurso não conhecido por representar supressão de instâncias — as insurgências defensivas não foram conhecidas pelo Tribunal de origem porque já estavam submetidas ao recurso de apelação anteriormente interposto, e ainda pendente de julgamento). 



    Nesse contexto, confira-se:



    [...]



    Dessa forma, diante da ausência de dialeticidade recursal, não há como conhecer do presente agravo regimental. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. ”



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    “[...] A Corte de origem, ao examinar o writ lá impetrado, assim decidiu acerca das pretensões defensivas (e-STJ fls. 457/459):



    [...]



    Como se vê, a Corte de origem, ao não conhecer do habeas corpus lá impetrado, consignou que versa ele sobre matérias fático-probatórias relativas ao mérito de ação penal cujo recurso de apelação está pendente de julgamento. 



    É certo que o habeas corpus, por ser uma ação de cunho constitucional, deve abarcar várias situações em que os direitos fundamentais estiverem sendo violados ou ameaçados.



    Há muito, esta Corte Superior já afirmava que a pendência de julgamento do recurso próprio na instância ordinária esvazia a competência desta Corte de Justiça para se pronunciar sobre a questão, uma vez que o efeito devolutivo do recurso de apelação permite ao Tribunal estadual a revisão ampla do julgado. Precedente (AgRg no HC n. 492.362/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 9/4 /2019). 



    Assim, em razão da tramitação do recurso próprio para o exame das alegações defensivas, não é possível a apreciação dessas questões diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ademais, como é de conhecimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 482.549/SP, complementou tal entendimento e firmou jurisprudência de que a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a simultânea impetração de habeas corpus para discutir os mesmos temas somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual (HC n. 482.549/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, DJe de 3/4/2020). 



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    Assim, na hipótese, é prematura a apreciação da matéria ventilada neste habeas corpus, quando pendente recurso de apelação na origem, via adequada para o exame das alegações, notadamente pelo efeito devolutivo do recurso apelatório, permitindo ao Tribunal a quo a ampla revisão da sentença penal condenatória.



      Nesse sentido:



    [...]



    Assim, a irresignação da defesa será melhor analisada por ocasião do julgamento da apelação criminal já interposta e pendente de julgamento no Tribunal de Justiça, recurso esse que possui espectro de conhecimento bem mais amplo e aprofundado do que o permitido no rito do habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”



    Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “em razão da tramitação do recurso próprio para o exame das alegações defensivas, não é possível a apreciação dessas questões diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente